Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702133-50.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, EDENIA MARIA DA SILVA APELADO: EDENIA MARIA DA SILVA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ANGELICA DE PADUA ANDRADE D E S P A C H O Intime-se Edenia Maria da Silva para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 76709421), bem como sobre os documentos novos e o fato superveniente apresentados pela Unimed Seguros Saúde S.A. (IDs 77752235, 77752242, 77752241, 77752240, 77752239 e 77752238). Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora